Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-56.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA MECÂNICA. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS NO PERCURSO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora da ação em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que adquiriu da uma passagem de ônibus saindo desta Capital destino a cidade de Paraíso de Tocantins/TO, no dia 21/12/2023, contratando os serviços da ré, com previsão de saída do Terminal Rodoviário de Brasília as 19h30 horas. Contudo, houve atraso e o ônibus somente partiu às 23h15. Logo depois de começar a viagem, o ônibus fez parada em Águas Lindas de Goiás, em virtude de ter apresentado problemas mecânicos, o que ensejou ainda mais atraso na viagem, pois somente as 02h40 o veículo deu sequência à viagem. Posteriormente, já percorrido parte do trajeto, o veículo parou na cidade de Porangatu/GO para o café da manhã, quando o motorista deixou todos os passageiros em um posto de combustível até as 12h, quando então um suposto mecânico informou aos presentes que o veículo estaria em uma garagem para manutenção.
3. Acrescenta ainda que a Requerida em momento algum prestou auxílio aos passageiros, chegando ao destino apenas as 22h52 do dia 22/12/2023, ou seja, com atraso de um dia do prazo originalmente previsto e em ônibus de qualidade inferior ao modelo contratado. Assim, a conduta praticada pela Recorrida lhe causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação a título de dano moral.
4. Recurso próprio e tempestivo. Tem vez o deferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente, pois as informações dos autos são suficientes para se concluir que ela é merecedora do benefício em questão, consoante os critérios definidos no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 59967787) nas quais a parte Recorrida alega a ausência de comprovação dos fatos, inexistência de situação a ensejar a condenação por danos morais, e ao final, defende a improcedência do recurso.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o valor fixado na origem não é suficiente à reparação do dano, pois não impõe punição capaz de advertir a empresa Recorrida. Igualmente, a quantia não é suficiente para reparar a Recorrente pelos danos experimentados, que passou por situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto, pois a viagem demorou o dobro do tempo previsto, aliado ao fato de que não houve assistência por parte da empresa aos passageiros. Assim, visando conferir um caráter didático à condenação, bem como efetivamente reparar o dano experimentado pela Recorrente, pleiteia a majoração do valor da indenização para o importe de R$ 30.000,00(trinta mil reais).
7. A existência do dever de reparar já foi reconhecida na sentença e sequer é objeto de questionamento deste Recurso. Assim, os argumentos lançados nas contrarrazões pela parte Recorrida não devem ser enfrentados, pois para isso, a parte deveria ter ajuizado o recurso pertinente, o que não fez. Somente merece apreciação a questão atinente ao quantum da indenização.
8. Não há critérios legais para a fixação da indenização por dano moral, razão pela qual, com esteio na doutrina, é necessário considerar vários fatores, que se expressam em cláusulas abertas como a reprovabilidade do fato, a intensidade e duração do sofrimento, a capacidade econômica das partes (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 81). Nesses casos, os sentimentos e o sofrimento atingem os mais íntimos direitos da personalidade. Além disso, é necessário aferir a reprovabilidade da conduta praticada pela parte e até que ponto ela tem aptidão para afetar os direitos da personalidade do ofendido. Não se pode, entretanto, esquecer que o principal fundamento para a indenização por danos morais é o seu caráter pedagógico.
9. Assim, para a fixação de indenização por dano moral, deve-se observar a gravidade do dano, as condições pessoais das partes e a situação econômica do ofensor, além de considerar a função pedagógico-reparadora da medida, que visa o desestímulo à prática dos mesmos atos danosos ao consumidor. Considerados tais parâmetros, afigura-se razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na origem.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenada a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. Sem condenação em custas processuais.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.